Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-51.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010338-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMIR DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 968.570.301-97 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE DE SOUZA - CPF: 288.791.041-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso, juntamente com o Município de Sinop, providenciarem em 48 horas, a transferência e o tratamento cirúrgico de urgência de paciente com traumatismo cranioencefálico e hematomas, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, a serem rateados entre os réus.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que tratam do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a redução da verba honorária para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Jonas José de Souza, representado por seu filho Ademar Domiciliano de Souza, condenou o ente público, juntamente com o Município de Sinop, realizar a cirurgia de trauma encefálico e hematomas em favor da parte autora, ora Recorrido, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, do CPC, a ser rateado entre os entes públicos (id. 272249927).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a análise da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser suspensa, uma vez que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual versa sobre a matéria, foi suspenso em razão do efeito suspensivo automático atribuído ao Recurso Especial que interpôs. Ademais, menciona o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Alega impossibilidade de fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, diante do caráter inestimável do direito à saúde, defendendo, com base no art. 85, § 8º do CPC, o arbitramento por equidade.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados com base no efetivo proveito econômico obtido, o qual estima em R$ 1.080,00, e ainda que seja limitada sua responsabilidade a, no máximo, 50% da verba sucumbencial, em razão da ausência de solidariedade com eventuais outros entes federados (id. 272249929).

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas no apelo (id. 272249930).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que condenou o ente público Recorrente, em conjunto com o Município de Sinop, realizar a cirurgia de trauma encefálico e hematomas em favor do Recorrido, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, do CPC, a ser rateado entre os entes públicos (id. 272249927).

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie a imediata transferência hospitalar de Jonas José de Souza
, representado por seu filho Ademar Domiciliano de Souza,

em razão de quadro clínico grave decorrente de traumatismo cranioencefálico com hematoma subdural crônico fronto-parieto-occipital à esquerda, apresentando efeito de massa e desvio da linha média, para unidade de saúde adequada à realização de cirurgia neurológica de urgência, bem como o tratamento médico necessário à preservação de suas funções vitais, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas, diante da omissão administrativa em viabilizar o procedimento cirúrgico indispensável à sua sobrevivência.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente
‘‘
CIRURGIA DE TRAUMA ENCEFÁLICO E HEMATOMAS
’’
.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 152879740,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente à JUSTIÇA GRATUITA.
”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorreu apenas da parte da sentença relativa aos honorários advocatícios, sob o argumento de que há necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. E, se não for o caso, defende a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do caráter inestimável do direito à saúde ou, subsidiariamente, requer a redução do valor e a limitação de sua responsabilidade a 50% da verba.

A controvérsia dos autos restringe-se à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda envolvendo a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, a matéria mostra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada oportunamente, no contexto da análise acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo, então, à análise da insurgência contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual foi atribuído, para fins fiscais, em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Cumpre consignar que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a um dos entes públicos demandados, subsiste
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Aliado a isso, cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Logo, superada a tese de suspensão do feito em razão do citado IRDR.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser rateado entre os entes públicos demandados. Mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025